Tribunal: STF
Processo: ADI 4984
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-12
Data de publicação: 2018-04-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. LEIS COMPLEMENTARES 1/1994 E 84/2009 DO ESTADO DO CEARÁ. NORMAS GERAIS. ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL. EC 15/1996. NOVA CONFORMAÇÃO DA MATÉRIA. LEI ESTADUAL REVOGADA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FIXAR PERÍODO DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ESTABELECIMENTO DE DEVERES E OBRIGAÇÕES PARA A JUSTIÇA ELEITORAL POR MEIO DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, NESSE PONTO.



    1. A promulgação de Emenda Constitucional enseja revogação dos atos normativos anteriores que lhe são contrários.



    2. Competência da União para fixar lapso temporal em que permitida a criação, a incorporação, a fusão ou o desmembramento de municípios (CF, art. 18, § 4º, com redação dada pela EC 15/1996). 



    3. A União é competente para estabelecer normas gerais acerca do processo de criação de municípios, o que não obsta a competência suplementar dos Estados-Membros.



    4. Impossibilidade de criação, fusão, incorporação ou desmembramento de municípios antes do advento de Lei Complementar federal definindo o período em que autorizado.



    5. Os Estados-Membros são incompetentes para designar obrigações para a Justiça Eleitoral, que integra a Justiça Federal.



    6. Ação julgada parcialmente procedente.